Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744262-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE FERREIRA DIAS, EDVALDO FERREIRA DIAS AGRAVADO: ERISVALDO FERREIRA DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELENICE FERREIRA DIAS e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0700414-18.2019.8.07.0002), movido por ERISVALDO FERREIRA DIAS em seu desfavor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168148292 dos autos originários), verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento da sentença oposta pelos devedores, sob o argumento de excesso de execução. Para tanto, aduziu-se que o credor teria aplicado, por conta própria, um reajuste indevido sobre o valor da locação fixado na sentença de liquidação. Além disso, ele teria feito incluir na conta o valor dos honorários de advogado de que dá conta o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não obstante o fato de terem sido os devedores contemplados com o favor da assistência judiciária. É o relato do necessário. Decido. A razão, apenas em parte, socorre a posição jurídica dos devedores. No tocante ao índice de reajuste dos aluguéis, não há dúvidas quanto à sua aplicabilidade ao caso, nos termos previstos contratualmente. Já em relação aos honorários de advogado, a verba não se mostra, deveras, ocasionalmente exigível, por conta do fato de estarem os devedores a litigar sob o pálio da assistência judiciária. É o que prevê o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Há, pois, que ser a rubrica excluída dos cálculos. Do exposto, defiro, em parte, o pleito deduzido na impugnação ao cumprimento da sentença para reconhecer o excesso da execução, nos termos expostos a breve texto. Encaminhem-se os autos à contadoria judicial para a elaboração de planilha do cálculo da dívida, observadas as diretrizes contidas na sentença e nesta decisão. Condeno o credor ao pagamento de honorários de sucumbência, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor cobrado em excesso. Quanto ao mais, constato que a Defensoria Pública, em nova petição apresentada após o prazo da impugnação ao cumprimento da sentença, formulou pedido no sentido de que os alugueis não viessem a ser exigidos do segundo devedor a partir de março de 2022, quando ele teria sido recolhido ao sistema penitenciário local. A propósito, reputo inviável o acolhimento da pretensão, por ausência de provas no sentido de ter o devedor em questão, a despeito da sua situação prisional, deixado de ocupar o imóvel para fins residenciais. Intimem-se. Narra o recorrente que no cumprimento de sentença de origem o agravado busca o pagamento mensal de um quarto do valor do aluguel do imóvel localizado na Quadra 1, Lote 164, Setor Sul, Brazlândia/DF. Em sede de liquidação de sentença, o d. Juízo homologou o laudo de avaliação de ID 77754872 e fixou em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) o valor de locação do imóvel em assunto (ID 82721581). Sustenta que a sentença não previu a atualização do valor do aluguel, mas tão somente a incidência de juros e correção monetária em caso de inadimplemento das parcelas. Alega que, diversamente do afirmado pelo Juízo de origem, a dívida não se origina de uma relação obrigacional/contratual entre as partes, mas de uma decisão judicial, não podendo ser utilizado índice para atualização do valor do aluguel não previsto na r. sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Demais disso, alega que também é o caso de reforma da decisão para que, quanto ao executado Edvaldo, preso desde o dia 16/03/2022, no Complexo Penitenciário da Papuda, Rodovia DF 465, KM 04, São Sebastião, Brasília/DF, por questões criminais decorrentes do Processo no 0701035-10.2022.8.07.0002, seja afastada a cobrança do período a partir de março de 2022, uma vez que este não fez uso do imóvel neste interregno (até a presente data). Alega que perigo de dano está consubstanciado no fato de que mantida a determinação contida na r. decisão agravada, a dívida resultará em uma valor maior que o devido, a eles prejudicando, principalmente em razão do pedido de penhora no rosto dos autos da ação de inventário em que consta o próprio bem imóvel. Pede, liminarmente, gratuidade de justiça e concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não sejam praticados atos expropriatórios até a decisão ulterior desta Turma ou seja concedida, desde logo, a tutela de urgência, a fim de determinar o afastamento da aplicação de índice de reajuste da dívida diverso daquele constante na r. sentença. No mérito, postula a reforma parcial da decisão para a) reconhecer a indevida atualização da base de cálculo do aluguel; b) excluir o período a partir de março de 2022 em relação ao executado Edvaldo Ferreira Dias, sob pena de enriquecimento ilícito, pois este se encontra preso desde então e não mais tem utilizado o imóvel. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. No mérito, a questão controvertida cinge-se em aferir se os cálculos apresentados na planilha de ID 50102816 pela parte credora estão de acordo o título executivo judicial. Eis o teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz substituto João Gabriel Ribeiro Pereira Silva, em 12/2/2020, ipis litteris: - RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento proposta por ERISVALDO FERREIRA DIAS em desfavor de EDVALDO FERREIRA DIAS e ELENICE FERREIRA DIAS, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que “A genitora das partes, MARIA FERREIRA DIAS, faleceu em 19/08/2015, deixando apenas um único imóvel localizado na Qd. 01, Lt. 164, Setor Sul 164, Brazlândia/DF, CEP 72715500. Em 13/11/2018 o requerente abriu o processo de inventário dos bens da falecida, processo de no 0703016.16.2018.8.07.0002, que tramita nesta vara.” Afirma que, dos quatro filhos, os dois réus ocupam com exclusividade o imóvel desde o falecimento, sem pagar qualquer valor pelo uso há mais de três anos. Sustenta que o valor estimado do aluguel é de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e que a fração de um quarto corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais). Requer a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 30108127). A audiência de conciliação restou frustrada (ID 33446596). Os réus apresentaram contestação (ID 33926117). Pugnam pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Reconhecem a utilização do imóvel. Impugnam o valor pretendido pelo autor e o termo inicial para a pretensão, sendo devido o pagamento após notificação ou citação para a desocupação do imóvel. Réplica (ID 34954603). As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID 36210466). O autor pugnou pelo julgamento antecipado (ID 36646792). Os réus pugnaram pela produção de prova testemunhal (ID 38881779). Decisão saneadora de ID 43329684, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e determinou o julgamento antecipado da lide. Rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 45289526). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato do necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, tendo em vista o encerramento da fase probatória pelas decisões ID 43329684 e ID 45289526. Considerando o conteúdo da decisão saneadora e inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do meritório. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos, patrocinados pela Defensoria Pública, reputo comprovada a necessidade do benefício a partir dos documentos que acompanham as petições de ID 32738101 e ID 32986581, pois coadunam com a declaração de hipossuficiência prestada, motivo pelo qual defiro do pedido de gratuidade de justiça. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, estão presentes os pressupostos processuais e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo à análise do mérito. A questão controvertida cinge-se à análise do termo inicial para pagamento do valor devido a título de aluguel e do respectivo valor, uma vez que os réus, em sede de contestação, reconheceram o uso exclusivo do imóvel a ser objeto de partilha e que é devido o pagamento ao autor do valor correspondente a um quarto do aluguel. Sobre o termo inicial, “Em regra, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. (...) Circunstâncias específicas da hipótese que, todavia, excepcionam a regra geral, diante da presença de elementos concretos que atestam a efetiva oposição dos demais herdeiros à fruição exclusiva do bem anteriormente ao ajuizamento da ação de indenização pelo uso exclusivo do bem imóvel, aliada a comprovada procrastinação do herdeiro possuidor exclusivo do bem, também administrador provisório, em ultimar a partilha.” (REsp 1583973/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017). No caso em apreço, o autor ajuizou o processo no 5348976.65.2018.8.09.0051, que tramitou no 4o Juizado Especial Cível de Goiânia em face do réu Edvaldo, sendo que o feito foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a questão é da “competência de uma das varas de família e sucessões para o processamento do feito”, conforme sentença de ID 29500426. Contudo, além de não constar dos autos a data do ajuizamento e do recebimento da citação na referida ação, não restou comprovado que a outra ré, Helenice, também integrou aquela lide. Com efeito, nas circunstâncias do caso concreto, é certo dizer que a pretensão não tem como termo inicial a data do falecimento da genitora das partes, da mesma forma não é possível fixar o termo inicial, em relação aos dois réus, como sendo a data do recebimento da citação no processo anterior. Logo, impõe-se fixar o termo inicial para a obrigação do pagamento aluguéis a partir da citação nos presentes autos, momento em que houve a inequívoca insurgência do autor em face de ambos os réus. Por fim, quanto ao valor pretendido, assiste razão aos réus no tocante à falta de prova. De outro turno, assiste razão ao autor quando sustenta que o valor pode ser fixado em sede de liquidação de sentença. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da parcial procedência dos pedidos aduzidos na inicial. E é justamente o que faço. Ressalto que os precedentes e/ou enunciados de Súmulas acima citados, apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nessa sentença como razão de decidir. Não se limitando a sentença à adoção de precedente como razão única da decisão, desnecessário se torna demonstrar os fundamentos determinantes do precedente e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ERISVALDO FERREIRA DIAS em desfavor de EDVALDO FERREIRA DIAS e ELENICE FERREIRA DIAS para CONDENAR solidariamente os réus a pagar ao autor, mensalmente, um quarto do valor do aluguel do imóvel Qd. 01, Lt. 164, Setor Sul 164, Brazlândia/DF, o qual deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo devido “pro rata die” a partir da data da citação do último requerido. Sobre cada parcela devida incidirá correção monetária pelo INPC a partir do mês correspondente e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência recíproca desproporcional (o autor ganhou o fundo de mérito, mas sucumbiu severamente no termo inicial) e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvido, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Novo CPC, restando a parte autora condenada nos demais ônus, devendo-se observar que todas as partes são beneficiárias de gratuidade de justiça. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do CPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS - 1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em liquidação de sentença, o d. Juízo, em 23/2/2021, fixou em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) o valor de locação do imóvel (ID. 82721581). A saber: Cuida-se de procedimento instaurado por iniciativa de Erisvaldo Ferreira Dias, em face de Helenice Ferreira Dias e Edvaldo Ferreira Dias, com o fim proceder à liquidação, mediante arbitramento, da obrigação pecuniária imposta aos réus por meio da sentença proferida no ID 56320797. Determinou-se, a propósito, que as partes apresentassem laudos de avaliação, a pretexto de subsidiar o esforço de apuração do valor locatício do imóvel mantido em condomínio pro indiviso pelas partes. Sem embargo, no curso do procedimento, fez-se juntar aos autos o laudo da avaliação determinada judicialmente (ID 77754872). É o relato do necessário. Decido. Como se vê, a resolução da lide está adstrita à apuração do valor de locação do imóvel litigioso. A análise do processado faz ver que a média do valor de locação apurada pelo oficial de justiça encarregado da avaliação judicial situou-se em torno de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Instado a manifestar-se, o autor concordou com a avaliação. Já os réus, sob representação da Defensoria Pública, limitaram-se a informar que não possuem condições financeiras para arcarem com o pagamento dos aluguéis exigidos pelo autor. A ausência de impugnação específica quanto ao valor da avaliação induz a conclusão de que houve concordância tácita por parte dos réus. Do exposto, homologo o laudo de avaliação de ID 77754872 e fixo em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) o valor de locação do imóvel localizado na quadra 1, lote 164, Setor Sul, nesta cidade. Faço consignar que, nos termos da sentença proferida no feito, caberá aos réus a obrigação de pagarem solidária e mensalmente ao autor, a título de aluguel, 1/4 (um quarto) do valor da avaliação locatícia, o qual será devido pro rata die a partir da data da citação do último réu. Sobre cada parcela, incidirá correção monetária pelo INPC, a contar do mês do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada da dívida. Após o trânsito em julgado, intimem-se os devedores a pagarem o débito, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja, 10% (dez por cento) sobre a soma da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. De ser ver que a sentença não determina a atualização do valor do aluguel; mas, tão somente, a incidência de juros e correção monetária em caso de inadimplemento das parcelas. Na planilha de cálculo de ID. 150102816 apresentada, o exequente, ora agravado, reclama o pagamento do valor de R$ 16.890,58 (dezenove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), sem discriminar o valor exato da locação. Em sendo assim, de plano, não há como conferir a existência de excesso de execução. Deve-se proceder o indispensável exercício do contraditório e da ampla defesa. Com relação à pretendida desobrigação de pagamento do aluguel pelo executado Edvaldo em razão da prisão decorrente do Processo no 0701035-10.2022.8.07.0002, constato que houve omissão na decisão agravada, pelo que passo a apreciar o pedido. O fato de encontrar-se preso não lhe retira a obrigação de pagar a sua cota parte devida, até porque a família continua ocupando o imóvel, conforme consta nos autos (ID. 164840079). Finamente, a fim de deliberar acerca do alegado excesso de execução no presente recurso e para que não sejam praticados atos expropriatórios na demanda de origem, merece amparo o pedido de concessão de efeito suspensivo, até ulterior julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator